Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-76.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Ação ajuizada pelo adquirente que perdeu os bens, em razão da declaração de ineficácia judicial das alienações – Danos materiais reconhecidos na sentença – Insurgência da vendedora – Inadmissibilidade, pois ela e seu filho participaram da fraude que culminaram nos prejuízos sofridos pelo autor – Recurso improvido, com imposição de multa por

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Ação ajuizada pelo adquirente que perdeu os bens, em razão da declaração de ineficácia judicial das alienações – Danos materiais reconhecidos na sentença – Insurgência da vendedora – Inadmissibilidade, pois ela e seu filho participaram da fraude que culminaram nos prejuízos sofridos pelo autor – Recurso improvido, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000563159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000321-76.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
APARECIDA ROSAS BIANCHINI MARCHESINI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JOEDER MONTES DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso com imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Voto 26746
Apelação no 1000321-76.2019.8.26.0414
Apelante: Aparecida Rosas Bianchini Marchesini
Apelado: Joeder Montes de Siqueira
Origem: Vara Única do Foro de Palmeira D'oeste
Juiz: Rafael Salomão Oliveira
Compromisso de venda e compra de bem imóvel
Ação ajuizada pelo adquirente que perdeu os bens,
em razão da declaração de ineficácia judicial das
alienações
Danos materiais reconhecidos na
sentença

Insurgência
da
vendedora

Inadmissibilidade, pois ela e seu filho participaram
da fraude que culminaram nos prejuízos sofridos
pelo autor Recurso improvido, com imposição de
multa por litigância de má-fé.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de
danos para condenar a ré a pagar ao autor danos materiais no valor de
R$ 62.000,00, decorrente do desfazimento de compromisso de venda e
compra, reconhecida a sucumbência recíproca.
Apela a ré alegando que a culpa pelo
desfazimento do negócio não lhe pode ser imputada, pois trata-se de
uma senhora de 79 anos de idade, que firmou negócio por meio de
escritura pública. Era dever do comprador realizar as pesquisas
necessárias. O autor não sofreu prejuízo, porque ficou na posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
imóveis desde janeiro de 2013, auferindo lucro da terra, que é produtiva
para o cultivo de citrus. Diz que a sucumbência não pode ser recíproca,
pois o autor pleiteou a restituição de R$ 135.271,69 e recebeu apenas
R$ 62.000,00. Busca a improcedência da ação ou a atribuição das
verbas de sucumbência ao autor.
Recurso respondido.
É o relatório.
2. Consta dos autos que o autor adquiriu
dois imóveis da ré, em 25.01.2013, mas perdeu os bens porque foi
declarada a ineficácia judicial das alienações, em razão de fraude à
execução perpetrada pela ré e seu filho (matrícula no 8.563 e 10.377 do
CRI de Marinópolis fls. 19/24 e 31/32).
O magistrado reconheceu a existência de
dano e determinou a restituição do valor mencionado na escritura.
A ré não admite restituir qualquer valor,
pois também se considera vítima da situação.
O recurso é meramente protelatório e a
conduta da ré configura desrespeito até mesmo com o Poder Judiciário.
A alienação dos bens entre mãe e filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
ocorreu em evidente fraude à execução e a ré, inclusive, foi condenada
por litigância de má-fé, conforme se verifica no documento de fls. 38/39,
extraído do proc no 0000005-32.20099.8.26.0414, do seguinte teor:
Diante disso, reconheço a ineficácia da alienação
feita pela mãe do executado ao terceiro Joeder
Montes de Siqueira em relação ao imóvel
penhorado nestes autos a fls. 126, após fraude à
execução anteriormente reconhecida também
nestes autos às fls. 119/121, estando ainda
demonstrada mais uma vez a litigância de má-fé
da genitora do executado, já apenada com multa
nos autos dos embargos de terceiro apensos,
razão pela qual aplico-lhe nova multa em igual
patamar ao anteriormente fixado diante do novo
ato de litigância de má-fé, devendo a execução
de tal valor ser realizada conjuntamente com os
encargos sucumbenciais e multa de litigância de
má-fé anteriormente aplicada nos autos dos
embargos de terceiro.”
Em verdade, a ré apelou apenas para
ganhar tempo, o que não pode ser admitido.
O fato da sentença conferir ao autor valor
menor que o pleiteado autoriza a divisão das verbas de sucumbência e
não a atribuição da sucumbência ao autor, que venceu a ação, como
bem decidiu o juiz.
Assim, considerando que a ré interpôs
recurso meramente protelatório (CPC 80, VII), condeno-a a pagar multa
por litigância de má-fé em 1% do valor dado à causa (R$ 197.271,69

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
5
sem atualização).
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO AO RECURSO COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, no valor de em
1% do valor dado à causa (R$ 197.271,69 sem atualização).
Condeno a ré a pagar honorários
advocatícios ao patrono do autor em 10% do valor da condenação,
observada a justiça gratuita (CPC, 85 § 1o e 11o).
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR